Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. BLOQUEIO JUDICIAL.

1. Nas condenações em danos morais na esfera criminal, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e a correção monetária desde a prolação da sentença até o pagamento ou bloqueio judicial.

2. É devida correção monetária pelo devedor até o bloqueio judicial, quando cessa sua responsabilidade com o débito, cabendo à instituição financeira realizar a devida correção até o pagamento.

3. Reclamação julgada improcedente.